Tribunal: STF
Processo: ARE 1501510
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Rio do Grande do Sul, assim ementado (eDOC 55, p. 5):



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SERVIDOR PÚBLICO. OMISSÃO QUANTO A REVISÃO GERAL ANUAL. PRETENSÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. TEMA 19 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO. NECESSIDADE DE ENVIO DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 90). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37, X, da Constituição Federal e ao Tema 19 da repercussão geral.



    Nas razões recursais, argumenta-se que o juízo de origem divergiu da tese fixada no Tema 19 da repercussão geral, posto que afastado pleito de indenização por danos morais alegadamente advindos do não encaminhamento de projeto de revisão geral anual da remuneração dos servidores estaduais. 



    Aduz que "a omissão do Estado está lesando a esfera patrimonial das recorrentes e, por conseguinte, atingindo sua dignidade, pois, sem a recomposição da inflação em suas aposentadorias, as autoras, que já estão recebendo salários abaixo do salário mínimo nacional, não podem satisfazer as necessidades mais básicas, que estão atreladas a um mínimo existencial" (eDOC 127, p. 7).



    A Vice-Presidência do TJRS inadmitiu o recurso extraordinário considerada a consonância da decisão com o Tema 19 e a aplicação da Súmula 282 do STF (eDOC 138). 



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 19 da sistemática de repercussão geral, enfrentou a controvérsia acerca da indenização pelo não encaminhamento de projeto de lei de reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. Na oportunidade, o acordão restou redigido da seguinte forma:



“Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Inexistência de lei para revisão geral anual das remunerações dos servidores públicos. Ausência de direito a indenização. 



1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, contra acórdão do TJ/SP que assentara a inexistência de direito à indenização por omissão do Chefe do Poder Executivo estadual quanto ao envio de projeto de lei para a revisão geral anual das remunerações dos respectivos servidores públicos. 



2. O art. 37, X, da CF/1988 não estabelece um dever específico de que a remuneração dos servidores seja objeto de aumentos anuais, menos ainda em percentual que corresponda, obrigatoriamente, à inflação apurada no período. Isso não significa, porém, que a norma constitucional não tenha eficácia. Ela impõe ao Chefe do Poder Executivo o dever de se pronunciar, anualmente e de forma fundamentada, sobre a conveniência e possibilidade de reajuste ao funcionalismo. 



3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: ‘O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisã’.” (RE 565.089, Min. Rel. Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 28.04.2020)



    Verifico que a pretensão recursal funda-se no pleito de indenização por danos morais pelo não encaminhamento de projeto de Lei de revisão geral anual associada à inexistência de pronunciamento fundamentado do Poder Executivo.



    Nesse ponto, observo que a Turma Recursal de origem não divergiu do referido entendimento, porque expressamente consignada na tese a ausência de direito subjetivo à indenização. 



    Ressalto que esta Corte, quando do julgamento dos embargos de declaração do paradigma, não fixou consequência jurídica acerca do descumprimento do dever de fundamentação pelo Poder Executivo, verbis:



“Direito constitucional e administrativo. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Repercussão geral. Suposta omissão legislativa. Revisão geral anual dos vencimentos de servidores públicos (art. 37, X, da CF/1988). 



1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 



2. No acórdão de mérito, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de julgamento: “O não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do art. 37 da CF/1988, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, pronunciar-se de forma fundamentada acerca das razões pelas quais não propôs a revisão”. 



3. Os embargantes pretendem seja esclarecida qual é a consequência jurídica para o descumprimento do dever de fundamentação. Não cabe a esta Corte, porém, fixar penalidade não prevista expressamente em lei ou na Constituição. 



4. Embargos de declaração rejeitados.” (RE 565.089-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 31.08.2021)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente